Tribunal: TJSP
Processo: 1028452-94.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de imóvel. Dificuldades financeiras supervenientes. Parcial procedência para decretar a resolução contratual e condenar a promitente vendedora a devolver 90% dos valores pagos, com juros de mora desde a citação. Irresignação da fornecedora.

Majoração da retenção para 25% dos valores pagos. Descabimento. Ausência de comprovação de gastos exorbitantes a justificar a

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de imóvel. Dificuldades financeiras supervenientes. Parcial procedência para decretar a resolução contratual e condenar a promitente vendedora a devolver 90% dos valores pagos, com juros de mora desde a citação. Irresignação da fornecedora.

Majoração da retenção para 25% dos valores pagos. Descabimento. Ausência de comprovação de gastos exorbitantes a justificar a retenção no maior percentual admitido pela jurisprudência. Fixação em 10% dos valores pagos que importa desequilíbrio contratual e prejuízo, neste caso, à empreendedora. Ao analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a vendedora arcará com os custos administrativos e publicitários, bem como demandará tempo até que recomercialize o bem. Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra mais compatível e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Percentual majorado.

Retenção da comissão de corretagem. Impossibilidade. Ausência de transferência da obrigação de pagá-la ao consumidor e de informação prévia acerca do valor referente ao serviço. Caso concreto que não se subsume ao posicionamento firmado pelo STJ em tese de recurso repetitivo (Tema 938) no REsp 1599511/SP.

Juros de mora. Vendedora que não deu causa ao desfazimento da avença. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para (i) majorar o percentual de retenção de 10% para 20% dos valores pagos e (ii) alterar o termo inicial dos juros de mora.